Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. INDEFERIMENTO. PONDERAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA ORDEM E DISCIPLINA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.

2. Entretanto, o direito do preso a visitas não é absoluto e pode ser restringido, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 41, da Lei de Execução Penal.

3. Na espécie, merece prestígio a ponderação - razoável e adequada - efetivada pelo Juízo da Execução Penal, para não permitir que o sentenciado receba visita de sua companheira, a qual foi condenada, juntamente com o recluso, pela prática do crime de tráfico de drogas. Mesmo pendente o trânsito em julgado da sentença condenatória em relação à pleiteante da visita, não se mostra prudente a autorização, por ora, de seu ingresso no estabelecimento prisional para visitar o apenado, tendo em vista o risco de que tal contato prejudique a finalidade reparadora da sanção, além da ordem e disciplina prisionais.

4. Embargos conhecidos e não providos.